Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ARTIGO 125, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 125, II do CPC, denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

2. Hipótese em que a responsabilização do Distrito Federal para custeio das despesas decorrentes da internação hospitalar da paciente, ora agravante, enquanto ela estava na lista de espera de UTI, não foi afastada pela sentença proferida nos autos no 0750805-61.2021.8.07.0016, a qual somente extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da alta hospitalar da paciente.

3. E, conforme jurisprudência deste Tribunal, “a obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI. Precedentes deste Tribunal” (Acórdão 1211655, 07047882920198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Dessa forma, diversamente do que definido pela decisão agravada, não há que se afastar a denunciação à lide do Distrito Federal.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.